Tribunal: TJDFT
Processo: 0714424-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS.

II - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB. DIREITOS E DEVERES DO GRUPO PROFISSIONAL DE ADVOGADOS. RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS COM OS CLIENTES. LIMITES LEGAIS DE VALIDDE DOS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. QUESTIONAMENTO A EXIGIR NECESSÁRIA INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS DISCIPLINADORAS DA REMUNERAÇÃO CONTRATADA POR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA CONTROVERTIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA.

III - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA CARACTERIZADO. SENTENÇA QUE OLVIDA OS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. NULIDADE RECONHECIDA DA DECISÃO QUE NÃO APRECIA O PEDIDO INICIAL DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PARA ADITAMENTO VERBAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ELEMENTO SUBSTANCIAL DO MÉRITO IGNORADO. FALTA DE CORREÇÃO RECONHECIDA ENTRE O PEDIDO INICIAL E A CONCLUSÃO POSTA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. JULGADO QUE, CONSIDERANDO CONTRATO ESCRITO, DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS COMO SE A DEMANDA TIVESSE POR OBJETO PRETENSÃO DE COBRANÇA. PRONUNCIAMENTO DE MÉRITO QUE INCIDE SOBRE O QUE NÃO FOI DEMANDADO. AFRONTA MANIFESTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.

IV – PRELIMINAR REJEITADA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR ACOLHIDA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal. Suscitado pela ré/apelada questionamento jurídico que exige interpretação das normas disciplinadoras da remuneração contratada com a sociedade autora/apelada para prestação de serviços advocatícios, mister se faz examinar as normas jurídicas que tratam da pactuação de honorários entre cliente e advogado, as quais integram arcabouço normativo de que faz parte o Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, com o que abrangida a normatização ali posta nos artigos 36 a 38. Preliminar rejeitada.

2. Para evitar excessos no exercício da atividade jurisdicional, o legislador infraconstitucional instituiu o chamado dever de congruência, pelo qual o juiz, ao proferir decisão de mérito, deve examinar o objeto mediato – resultado prático relacionado a um bem da vida - e imediato do pedido – atinente ao tipo de tutela jurisdicional pretendida pela parte (condenatória, constitutiva, declaratória) -, fazendo-o por interpretação lógico-sistemática do conjunto da postulação dos litigantes. A necessária interligação entre o pedido inicial e o dispositivo da sentença de mérito está positivada nos artigos 141 e 492, ambos do CPC, que dão suporte legal ao princípio da congruência, da adstrição ou da correlação.

3. Sobressaindo, do cotejo analítico da pretensão inicial deduzida pela sociedade autora e o provimento judicial de mérito, a nulidade do julgado por vício extra petita, porquanto a sentença desbordou dos limites objetivos da causa, os quais são definidos na fase postulatória da demanda tendo em conta a causa de pedir, o pedido inicial e as matérias de defesa alegadas em contestação, é de cassado o pronunciamento judicial recorrido.

4. Caso concreto em que a sociedade autora, na peça vestibular, pede expressamente o arbitramento de honorários devidos como contraprestação pecuniária por serviços advocatícios prestados relativamente ao que corresponde a atividades desempenhadas em decorrência de aditamento verbal ao objeto do contrato de prestação de serviços advocatícios originariamente firmado com a ré/apelante, mas a magistrada de 1o grau, olvidando os limites da lide conforme delineados na fase postulatória da demanda e não atentando à causa de pedir nem ao pedido inicial, examina o contrato escrito que primeiro firmaram as partes entre si e os honorários ali ajustados, como se estivesse a decidir ação de cobrança. Sentença nula por ausência de exame, pelo juízo da causa, da pretensão deduzida pelo autor, a qual encerra verdadeiro elemento substancial de mérito.

5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Preliminar de nulidade por julgamento extra petita acolhida. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.